Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Acesso a processo em segredo de justiça. Competência do Juízo especializado. Tutela de urgência. Indeferimento.
1. Processos que tramitam sob segredo de justiça, especialmente os de competência das Varas de Família, somente podem ter acesso autorizado pelo respectivo Juízo especializado, sendo inviável a determinação por Juízo cível de igual hierarquia.
2. Pleitos relacionados à reserva ou depósito de honorários advocatícios devem ser dirigidos ao Juízo competente pela fase de cumprimento de sentença do processo originário.